Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-19.2023.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR POR SUPOSTA EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA LOCAL E COOPERATIVAS INTEGRANTES DA REDE UNIMED CONFIGURADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERCONECTIVIDADE DOS CONTRATOS QUE COMPÕEM O SISTEMA.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. POSSIBILIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR POR SUPOSTA EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA LOCAL E COOPERATIVAS INTEGRANTES DA REDE UNIMED CONFIGURADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERCONECTIVIDADE DOS CONTRATOS QUE COMPÕEM O SISTEMA.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. POSSIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA DE SUA APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO, DIANTE DO DESFECHO DA DEMANDA EM FASE RECURSAL. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS DECORRENTES DE COGRANÇA QUE NÃO QUALIFICAM VIOALÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO PRINCIPAL E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL, PARA DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO E DETERMINAR O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. IMPONDO À OPERADORA A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS MÉDICOS.